Tribunal: TJSP
Processo: 1501694-90.2021.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado (chave falsa e concurso).
– Defesa de Denilson Nunes de Souza postulou a absolvição do réu pela atipicidade da conduta, em razão da desistência voluntária. Subsidiariamente, requereu o afastamento da circunstância qualificadora do concurso de agentes, o reconhecimento da causa de diminuição correspondente à tentativa no patamar máximo legal, o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado (chave falsa e concurso).
– Defesa de Denilson Nunes de Souza postulou a absolvição do réu pela atipicidade da conduta, em razão da desistência voluntária. Subsidiariamente, requereu o afastamento da circunstância qualificadora do concurso de agentes, o reconhecimento da causa de diminuição correspondente à tentativa no patamar máximo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e a imposição de regime inicial menos gravoso.
- Defesa de Luiz Gustavo Tavares de Bora Roncada requereu a absolvição do acusado pela fragilidade probatória. Subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto.
– Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Pena e regime bem dosados e adequados - RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS.